Tribunal: STF
Processo: RE 1555166
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 13, p. 6):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EXIGIDA DO PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA (FUNRURAL). LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA.



    1. É legítima a exigência da contribuição previdenciária devida pela pessoa jurídica sobre a receita bruta da comercialização de sua produção rural. Precedente do TRF/1ª Região: AC 0006185-65.2010.4.01.3807, r. Juiz Federal convocado Ronaldo Desterro, 7ª Turma.



    2. Apelação das impetrantes desprovida. ”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput, 150, II, 154, I, 195, I, § 4º e § 8º, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 16, p. 31):



    “(...) “POSTO ISSO, esperam, confiantemente, os recorrentes seja deferido o recurso extraordinário interposto, com a remessa dos autos ao Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, onde há de ser conhecido e provido para o fim de reformar o v. acórdão, dando-se, por conseguinte, pela procedência do pedido inserto na petição inicial, para o fim especial de: a) reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade da contribuição social prevista no art. 25-A, da Lei n. 8.870/94, nos moldes da Lei n. 10.256/2001 (Funrural - pessoa jurídica); b) possibilitar a compensação dos valores recolhidos com todos os demais tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, corrigidos monetariamente, bem como acrescidos de juros SELIC, dos últimos 05 anos; e c) - diante da procedência total, condenar a União na verba honorária de sucumbência, conforme razões expostas.”



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Ressalte-se, inicialmente, que a ação que dá origem ao presente feito revela mandado de segurança impetrado em agosto de 2011 e traz discussão envolvendo a constitucionalidade da contribuição definida no art. 25-A da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei 10.256/2001.



    Nesse contexto, é de reconhecer que o acórdão recorrido está de acordo com as orientações fixadas no julgamento do Tema 651 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 700.922, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Morais, publicado no DJe de 16.5.2023. Na ocasião, quando restei vencido, foram fixadas as seguintes teses:



    “I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998;



    II - É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001;



    III - É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei nº 10.256/2001.”



    Ante o exposto, em respeito ao precedente fixado, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente